Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM O EXAME DO MÉRITO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DIRETO AO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo de origem decidiu de modo correto ao julgar extinto o processo sem o exame do mérito em virtude da ausência de interesse processual da autora.
2. No caso em exame não foi demonstrada a apresentação de requerimento prévio dirigido ao ente público recorrido, nem mesmo que o apelado tenha indeferido o requerimento em questão. 2.1. É necessário ressaltar que em casos como o presente o requerimento direto ao demandado consiste em requisito indispensável para a caracterização da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional. 2.2. É importante destacar que a necessidade de formulação de requerimento direto ao Distrito Federal não se confunde com o esgotamento da "via administrativa". Aliás, a ausência do mencionado requerimento evidencia que não houve resistência à pretensão, como já aludido anteriormente. Isso permite também antever a insubsistência da utilidade, ou mesmo da necessidade do provimento jurisdicional, sem que se possa cogitar, insista-se, violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição.
3. Não prosperam as alegações articuladas pela recorrente no sentido de que os argumentos oferecidos pelo réu em sua contestação caracterizam resistência à pretensão deduzida na peça de ingresso, pois não é possível falar-se em interesse de agir superveniente. 3.1. O interesse de agir deve estar demonstrado desde logo, ao início da fase postulatória, insiste-se, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil e em reverência ainda à teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman.
4. Recurso conhecido e desprovido.